Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717661-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM SOARES DA SILVA MINEIRO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA PEREIRA 00551399147 DESPACHO A documentação retro não atende à determinação constante do despacho ID Num. 58737409, o qual determinou, expressamente, a "juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas". Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a agravante apresente a documentação comprobatória de sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora